Tribunal: STF
Processo: Rcl 58847
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Valor irrisório atribuído à causa. Fixação da multa no valor de um salário mínimo. Razoabilidade. Ausência de omissão. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Ausência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Aplicação da diretriz inscrita no § 4º do art. 1.021 do CPC em observância ao postulado da razoabilidade, para fins de adequação da medida a sua finalidade. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.